Tribunal: STF
Processo: HC 236105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.12.2023 por Geraldo Aparecido Francisquini, advogado, em benefício de Wesley da Silva Conceição, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 870.343/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, porte ilegal de arma de uso restrito, constrangimento ilegal majorado e corrupção de menores, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Umuarama/PR.



    3. Alegando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0096629-15.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, sendo indeferida a medida liminar requerida. 



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 870.343/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 28.11.2023.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva não, mencionou elementos concretos de gravidade ou perigo à sociedade. Portanto, é devida a concessão da liminar com a revogação da prisão preventiva, ferindo a garantia constitucional da presunção de inocência” (sic, fls. 19-20, e-doc.1).



    Acrescenta que “o Paciente (Wesley) possui residência fixa na Comarca de Umuarama, residente na Avenida Apucarana nº 3169 Fundos Umuarama PR, [seria o] único responsável para cuidar do seu filho” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a simples gravidade abstrato por se tratar de um delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois se assim o fosse, bastaria que o paciente supostamente cometesse determinado delito para que fosse, automaticamente, preso, o que retiraria da custódia cautelar seu caráter instrumental. Da mesma forma, a simples menção a requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem que sejam apontadas circunstâncias do caso concreto, não se presta a embasar a segregação cautelar” (fl. 24, e-doc. 1).



    Reitera que “o Paciente trabalha como pintor profissional reside na Avenida Apucarana 3169 Fundos, Praça Anchieta. O Paciente é quem leva seu filho na escola as 13h15 no eu horário de almoço, e a tarde as 17h15 busca na escola” (sic, fl. 33, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Ex positis, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência, Ministros do Supremo Tribunal Federal, – muito respeitosamente, conceder a medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente Wesley da Silva Conceição; 



    b) Concedendo a liminar de liberdade provisória, com fulcro no inciso II do art. 648 do CPP, com vistas a imediata expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente; 



    c) A distribuição, o processamento, a apreciação e a concessão de ordem de habeas corpus com fulcro no inciso II do art. 648 do CPP;



    d) Ante o exposto pela ausência do motivação do artigo 93 inciso IX da CF 1.988, não restando devidamente caraterizado o crime trafico de drogas requer, o impetrante a reforma da R. decisão ‘proferida pelo STJ‘ se faça prevalecer o presente writ, bem como a concessão da liminar de ordem denegada pelo STJ, para que seja relaxada a prisão do paciente, como a expedição do alvará de soltura;



    e) Requer outro sim, seja o presente pedido do Habeas Corpus julgado procedente ao final confirmando-se a decisão liminar.



    f) Subsidiariamente requer prisão domiciliar com ou sem tornozeleira eletrônica, ou que seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consistente no comparecimento periódico de forma a privilegiar como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina criminológica moderna” (sic, fl. 34, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 870.343/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Nos autos não há notícia de que o mérito do Habeas Corpus n. 0096629-15.2023.8.16.0000 tenha sido apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    O impetrante não juntou aos autos a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a decisão de indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0096629-15.2023.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Paraná, nem a decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 870.343 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011). 



    11. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    12. Ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Umuarama/PR reiterou a necessidade de manutenção da custódia, enfatizando a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “1. Trata-se de pedido formulado pela defesa de WESLEY DA SILVA CONCEIÇÃO, consistente na revogação da prisão preventiva decretada nos autos em apenso n. 0011237-73.2023.8.16.0173, desde 15/9/2023, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 146, § 1º, do Código Penal (fato 1), artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 (fato 2), artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal (fato 3) e artigo 244-B, §2°, da Lei nº 8.069/90 (Fato 4). 



    Em suma, alega a defesa que a custódia cautelar do acusado afigura-se descabida em razão do seguinte fundamento: o réu possui residência fixa, ocupação lícita, um filho menor de idade, bem assim compromete-se a comparecer em juízo quando necessário, não sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual ou para acautelar eventual aplicação da lei penal. 



    O requerimento veio instruído com comprovante de residência e certidão de nascimento (movs. 1.2 e 1.3). 



    Instado, manifestou-se o Ministério Público pelo indeferimento do pedido (mov. 10.1). 



    Vieram os autos conclusos para deliberação. 



    2. O pedido não comporta deferimento, pois a defesa não trouxe aos autos qualquer argumento sólido capaz de desconstituir os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.



    A decisão que decretou a segregação cautelar do requerente está devidamente apoiada em valor protegido pela ordem constitucional em igualdade de relevância com a liberdade individual: a tutela da ordem pública. 



    Ademais, apresenta suficiente análise dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal – prova da existência do crime e indícios da autoria –, seguida da decretação da medida restritiva com fulcro em hipótese fática prevista no dispositivo legal. 



    No presente caso, verifica-se que as condições de admissibilidade e o pressuposto atinente ao fumus comissi delicti foram declinados na decisão que decretou a prisão preventiva, não havendo alteração superveniente. 



    O periculum libertatis, correspondente aos fundamentos da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), também subsiste. É que a prisão do requerente ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública e os argumentos trazidos pela defesa não foram capazes de ilidir tal decisão. 



    Merece ênfase não só a gravidade ínsita aos delitos imputados, mas principalmente o modus operandi supostamente empregado pelo denunciado, porquanto o fato, em tese, praticado pelo Representado é gravíssimo, envolvendo a prática de porte de arma de uso restrito, disparos de arma de fogo, constrangimento ilegal, também mediante o uso de arma de fogo, corrupção de menores e a prática de tentativa de homicídio qualificado, em face de agentes de segurança pública, delito esse marcado por sua hediondez. 



    Nota-se, ademais, que os delitos foram praticados mediante disparos de arma de fogo em via pública, em local de grande aglomeração de pessoas, principalmente jovens em idade universitária, elevando o risco de perecimento da vida daqueles quem em nada possuíam relação com os fatos. 



    Tais circunstâncias demonstram a gravidade dos fatos, de modo a justificar a restrição à liberdade para acautelar a ordem pública e evitar a prática de outros fatos desta natureza. 



    Mas, ainda assim, também é de se ter em mira que a soltura do representado traz amparo ao atual estágio social de descrença para com os Poderes Instituídos, além de que se for solto, possivelmente retornará a praticar condutas criminosas. 



    Nesta toada, note-se que o representado já possuí envolvimento com o submundo do crime, é reincidente, notadamente porque já condenado definitivamente junto aos autos nº 0001265- 26.2019.8.16.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas e autos nº 0001566-70.2019.8.16.0042, pela prática do crime de desacato.



    Como se não bastasse, o representado também responde a ação penal de nº 0000348-07.2019.8.16.0042, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 



    Além disso, no momento dos fatos, o denunciado encontrava-se em pleno cumprimento de pena junto aos autos nº 40000982720218160173–SEEU, progredindo ao regime aberto, há menos de 10 (dez) dias da suposta prática dos fatos, revelando seu desprezo pela legislação penal e pelas autoridades constituídas, além de demonstrar que não pretende cumprir, as condições fixadas em seu regime de pena. 



    É cediço que o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão de bem contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal. No entanto, não se pode erguer barreira intransponível quanto à adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social. 



    Cumpre consignar, repetidamente, que a garantia da ordem pública, como embasamento legal para a decretação e manutenção da prisão preventiva, reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o denunciado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 



    Destarte, não restou comprovado que o menor necessite exclusivamente dos cuidados do requerente. 



    Saliente-se que para a concessão de prisão domiciliar, conforme requerida, não basta a simples demonstração da parca idade dos filhos, sendo necessária, também, a demonstração de imprescindibilidade dos cuidados por parte do acusado, o que não ocorreu no presente caso. 



    A suposta vulnerabilidade do menor não pode ser usada como subterfúgio para a concessão de prisões domiciliares, na medida em que o benefício representa uma clemência aos frágeis dependentes de genitores em confronto com a lei, e não anuência à vida criminosa de seus genitores. Nesse sentido: (…)



    De mais a mais, a existência de condições favoráveis, como as alegadas – residência fixa e ocupação lícita – não são circunstâncias suficientes para afastar, por si só, a necessidade da prisão preventiva, eis que a segregação cautelar se mostra necessária em razão da gravidade concreta do delito e dos indícios de habitualidade criminosa, nos termos da fundamentação expendida acima e na decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Sobre o tema: (…)



    É sabido que a prisão preventiva não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do delito e suas repercussões. 



    Nesse sentido, de rigor a manutenção da prisão preventiva, até mesmo como forma de despertar um senso social de império da lei, boa-fé, e convivência pacífica, fazendo ressoar no seio da comunidade um sentimento de segurança. 



    Deste modo, considerando que a defesa não demonstrou motivos suficientes para a pretendida revogação da prisão preventiva e, não havendo alteração fática superveniente, mantenho o decreto pelos fundamentos acima expostos, bem como por aqueles constantes da decisão proferida nos autos principais, a qual me reporto integralmente. 



    3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA aviado por WESLEY DA SILVA CONCEIÇÃO” (e-doc. 6). 



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva.



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.556-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS, NA FORMA TENTADA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, com destaque para a insistente reiteração delitiva do paciente, os inúmeros delitos supostamente praticados no período em que esteve em liberdade provisória e o consequente descumprimento das condições impostas. 



    3. Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades da causa, em especial o descaso do paciente com as determinações judiciais. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.843-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



     



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora